Tribunal: CARF
Processo: 10835.720980/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-11-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10835.720980/2013-24
ACÓRDÃO
3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VITAPELLI LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
GLOSA DE CRÉDITOS DEVIDO A AUTO DE INFRAÇÃO.
A análise de pedidos de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos que tiveram glosas originadas em Autos de Infração, deve
seguir as alterações nos valores lançados nesses autos que possam advir de
decisões oriundas de recursos apresentados pela empresa.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o
rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS e da
Cofins sob o regime não cumulativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que a unidade de origem proceda ao encontro de contas
estampado no PER/DCOMP em discussão nestes autos, observando-se a decisão final no processo
do auto de infração de no 10835.722067/2013-62, bem como para acolher a aplicação da taxa
Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com decisão do STJ
Fl. 9186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
2
submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945) e em conformidade com o
cancelamento da súmula CARF no 125.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
A Recorrente transmitiu o PER no 29317.09892.290411.1.1.09-0200, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa – exportação do 1o trimestre de 2011.
A DRF-Presidente Prudente/SP emitiu Despacho Decisório, com base no Relatório de
Fiscalização (RF) da Seção de Fiscalização (SAFIS), no qual reconhece parcialmente o direito
creditório pleiteado, glosando os créditos sobre compras relacionado nos seguintes itens:
f) Glosa de créditos calculados sobre compras de produtos sujeitos à alíquota
zero;
g) Glosa de créditos adquiridos com suspensão das contribuições – Pessoa Jurídica
Preponderantemente Exportadora; e
h) Glosa de créditos calculados sobre a aquisição de paletes.
E glosando também valores relacionados com Lançamento de Ofício por Omissão
de receitas – Retenção do crédito a ressarcir (vide AI) relacionado com os seguintes itens:
Fl. 9187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
3
a.1) Omissão de receitas decorrentes de deságio na aquisição de títulos ou
direitos creditórios;
a.2) Omissão de receitas de perdão/deságio no pagamento de empréstimos
bancários;
b) Omissão de receita dos valores de ressarcimento do REINTEGRA;
c) Omissão de Receitas decorrentes de RAPEL;
d) Omissão de receitas - Pagamentos efetuados com recursos estranhos à
contabilidade; e
e) Omissão de receitas de remissão de dívidas por fornecedores.
Todos os itens glosados sendo discutidos no Auto de Infração lavrado em
19/12/2013 (ciência em 26/12/2013), protocolado no processo no 10835.722067/2013-62.
A empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese,
o mesmo quanto alegado na discussão no Auto de Infração, nos seguintes temas:
a) Da Omissão de Receita de Deságio;
a.1) Da Omissão de receitas decorrentes de deságio na aquisição de títulos ou
direitos creditórios (a.1);
a.2) Aquisição de Direitos Creditórios de LTN – Letras do Tesouro Nacional e NTN –
Notas do Tesouro Nacional (a.1);
a.3) Omissão de receitas de perdão/deságio no pagamento de empréstimos
bancários (a.2);
b) Omissão de Receita dos Valores de Ressarcimento do Reintegra. (b);
c) Omissão de Receitas Decorrentes de Rapel. ( c );
d) Omissão de Receitas - Pagamentos Efetuados com Recursos Estranhos à
Contabilidade. ( d );
e) Omissão de Receitas de Remissão de Dívidas por Fornecedores.( e);
f) Glosa de Créditos sobre Compra de Produtos Sujeitos à Alíquota Zero. (f);
g) Glosa de Créditos de Produtos Adquiridos com Suspensão das Contribuições -
Pessoa Jurídica Preponderantemente Exportadora. (g);
h) Glosa de Créditos Calculados sobre a Aquisição de Paletes. (h);
i) Solicita perícia;
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no 09-69388 - 7a Turma da DRJ/JFA apresenta o
seguinte resultado:
Fl. 9188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
4
“Registre-se que, tanto os valores que porventura venha a ser excluídos dos
lançamentos nos autos quanto as glosas de créditos revertidas em função do
julgamento dos recursos especiais à CSRF apresentados pela PGFN e pela
empresa, deverão ser ressarcidos à manifestante pela autoridade administrativa
após o trânsito em julgado da decisão, utilizando o mesmo Demonstrativo de
Liquidação do Acórdão (arquivo não paginável de fl. 27.419 do processo no
10835.722067/2013-62).
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade,
pelo reconhecimento do direito creditório adicional no valor de R$ 555.519,29 (R$
1.327.538,77 reconhecido neste Acórdão - R$ 772.019,48 já reconhecido no
Despacho Decisório), relativo à Cofins não-cumulativa – exportação do 1o
trimestre de 2011, a ser ressarcido no PER no 29317.09892.290411.1.1.09-0200.”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade., que foi
o mesmo quanto alegado no processo no 10835.722067/2013-62.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Trago de início algumas considerações trazidas pelo acórdão recorrido:
“Cumpre esclarecer que:
- as glosas de créditos de PIS e COFINS (itens "f", "g" e "h" acima) estão
registradas no Auto de Infração não com o intuito de lançamento, mas tão
somente para caracterizar os valores que estão em discussão (reflexo no pedido
de ressarcimento);
- em relação ao PIS não foram lançados os valores dos meses julho e agosto de
2012 da infração apurada REMISSÃO DE DÍVIDA POR FORNECEDORES e no mês
novembro de 2012 na infração VALORES DE RESSARCIMENTO DO REINTEGRA o
valor foi lançado a menor;
- no auto de infração em questão, constam lançamentos de PIS e Cofins para os
períodos de apuração de 03/2009 a 12/2012. No entanto, neste processo só
relacionamos a contribuição e os períodos a que se refere o PER analisado.
A empresa apresentou impugnação ao lançamento, que a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP por meio do Acórdão no 14-51.554 -
4a Turma julgou improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A interessada apresentou recurso voluntário em face dessa decisão, que o CARF
por meio do Acórdão no 3402-004.954 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
considerou parcialmente provido, exonerando integralmente os lançamentos
Fl. 9189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
5
referentes aos itens a.1)Omissão de receitas decorrentes de deságio na aquisição
de títulos ou direitos e d) Omissão de receitas - Pagamentos efetuados com
recursos estranhos à contabilidade, e parcialmente em relação ao item c) Omissão
de Receitas decorrentes de RAPEL. Além disso, a decisão reconheceu
integralmente os créditos referentes ao item h) Glosa de créditos calculados sobre
a aquisição de paletes e parcialmente em relação a g) Glosa de créditos adquiridos
com suspensão das contribuições – Pessoa Jurídica Preponderantemente
Exportadora.
Tanto a PGFN quanto a empresa entraram com recurso especial à CSRF em
relação ao Acórdão do CARF, sendo ambos admitidos: a primeira questiona o item
h)Glosa de créditos calculados sobre a aquisição de paletes, e a empresa os itens
a.2) Omissão de receitas de perdão/deságio no pagamento de empréstimos
bancários, b) Omissão de receita dos valores de ressarcimento do REINTEGRA e e)
Omissão de receitas de remissão de dívidas por fornecedores.”
Em 21 de outubro de 2021 os Recursos Especiais foram julgados pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais /3a Turma, com a seguinte conclusão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, negou-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional,
vencidos os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos (relator), Rodrigo
Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que
deram provimento. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos(relator). Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana
Midori Migiyama.”
Posteriormente foi apresentado Embargos de Declaração que não foram admitidos
no dia 27 de novembro de 2022. Portando sendo final o quando julgado em sede de Recurso
Voluntário.
Partindo para os argumentos trazidos no presente Recurso Voluntário vemos que
inicialmente a Recorrente requer preliminarmente a vinculação do presente pedido de
ressarcimento e o auto de infração que originou as glosas, visto que o processo administrativo que
discute o Auto de Infração já foi devidamente encerrado na esfera administrativa, cumpre no
presente processo somente o impacto do referido Auto de Infração com o quanto decidido no
mesmo.
Sendo que a decisão recorrida já fez as alterações de valores em consonância a
decisão do Recurso Voluntário do Processo no 10835.722067/2013-62, porém aguardando a
finalização do auto de infração, o que ocorreu após confirmação da decisão pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, portanto sendo necessário a verificação dos valores já decididos no auto de
infração para confirmação do presente Pedido de Ressarcimento.
Fl. 9190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
6
Existindo somente em discussão no presente processo a argumentação trazida pela
Recorrente em relação a aplicação da Taxa SELIC no crédito objeto do Pedido de Ressarcimento.
A aplicação da taxa Selic na correção dos créditos de Pis e Cofins não cumulativos
não era permitida, conforme havia sido disposto na Súmula Carf n.o 125. Contudo, tal súmula foi
revogada, com base no entendimento firmado no julgamento do REsp 1.767.945 PR/STJ. Segue a
reprodução da Portaria que revogou a súmula:
“CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS PORTARIA CARF/ME No
8.451, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022 Revoga a Súmula CARF no 125.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da
atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso Especial no
1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos autos do
Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA”
Uma vez cancelada, a Súmula perdeu sua validade e, consequentemente, a matéria
deve ser analisada.
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho 2021, editou a
Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts. 148 e 152, dispondo que
créditos restituídos, reembolsados ou compensados devem ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem
como nos casos em que seu ressarcimento ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo
do pedido. Também atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos 360 (trezentos
e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido, nos termos da Nota Técnica
Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e não por
disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados, reconhece expressamente a falta
de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da correção
monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção monetária pela Taxa
Fl. 9191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.573 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10835.720980/2013-24
7
SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do
contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o
361o dia a partir do protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154,
relativa ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há
que existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como ilegítimo. No
âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se que estes atos
administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja revertido pelas instâncias
administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a parcela do pedido de ressarcimento que
foi inicialmente indeferida e depois revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da
Taxa SELIC. Tudo isso por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e
transcritas.
Conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário para dar provimento
para a unidade de origem proceda ao encontro de contas estampado no PER/DCOMP aqui em
discussão, homologando total ou parcialmente, de acordo com o resultado da apuração e
comprovação dos valores apurados no Processo no 10835.722067/2013-62 e para acolher a
aplicação da taxa Selic a partir do 360o dia a contar da apresentação do pedido, de acordo com
decisão do STJ submetida à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.767.945), em
conformidade com o cancelamento da súmula CARF no 125.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 9192
DF CARF MF
Original